Tribunal: TJDFT
Processo: 0702985-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. ADSTRIÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. MANTIDOS OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SEM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Resta configurada a falha na prestação de serviços ofertados pelo requerido no momento em que manteve a inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, apontando como débito de valor que sequer havia encaminhado o boleto e mesmo após o efetivo pagamento.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o "dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato".
3. Da ponderação do conjunto probatório constante dos autos, levando ainda em consideração as peculiaridades da situação narrada, forçoso reconhecer que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) melhor revela observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Recurso provido. Sentença reformada. Mantidos os honorários de sucumbência. Sem fixação de honorários recursais.